Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711039-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Francisco Carvalho Agravados: Emanoel Sampaio Tavares Claudia Dias Geraldes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Antônio Francisco Carvalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0711253-03.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte busca a suspensão dos efeitos da Assembleia realizada em 25/03/2022, em especial a eleição de Síndico profissional. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não conduzem até aqui a uma alta probabilidade do direito alegado, eis que a deliberação da assembleia condominial é soberana, de modo que obriga a todos os condôminos; com efeito, somente é passível de ser desconstituída por outra decisão soberana da própria assembleia ou por decisão judicial. Neste último caso, quando inequivocamente for comprovada a existência de flagrante ilegalidade, o que, nesta fase processua,l com os elementos disponíveis nos autos, não restou cabalmente demonstrado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Intime-se a parte autora para que esclareça, no prazo de 5(cinco) dias, se o Pedro George Prescott Ferraz, compõe ou não o polo passivo da demanda, uma vez que ao longo da petição inicial foi citado como réu, mas não o seu cadastro nos autos, nessa hipótese deverá informar o CPF da referida parte ou o seu desconhecimento da informação. Em caso de manifestação positiva da parte autora, à Secretaria para que inclua a referida parte no polo passivo da demanda e proceda-se aos autos de citação informados acima para os réus.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34294701), em síntese, que a assembleia de condomínio efetuada aos 25 de março do ano corrente é nula em razão de atos praticados pelos recorridos. Argumenta que a contratação de síndico profissional somente pode ser celebrada na hipótese de ausência de condômino disposto a assumir o cargo. Acrescenta o recorrente que ele próprio manifestou o interesse em assumir o aludido cargo, razão pela qual a contratação de síndico profissional é nula. Afirma o recorrente que, ao ocupar o cargo de síndico, antes da eleição do novo síndico, pode ser constituído como mandatário de terceiro condômino para representá-lo na votação para a eleição respectiva. Também aduz que terceira pessoa, na posição de curador de condômino, teve o voto contabilizado de modo indevido, tendo em vista a ocorrência de defeito na representação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da produção de efeitos pela assembleia de condomínio efetuada aos 25 de março de 2022, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória e mantida a aludida suspensão de efeitos até a efetivação de nova assembleia ou do julgamento definitivo da demanda. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 34297358 e Id. 34297359). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de produção de efeitos pela decisão originada da assembleia do condomínio do Bloco “A”, Lote 11, Entrada 37, SCRN 714-715, Asa Norte, Brasília, ocorrida aos 25 de março de 2022. A administração do condomínio consiste em atribuição do síndico eleito pelos condôminos. Aliás, o candidato a síndico pode não ser condômino, de acordo com a regra prevista no art. 1347 do Código Civil. No presente caso a cláusula décima quarta do estatuto do condomínio em questão prevê que o síndico deve ser “eleito pela assembleia, de preferência entre os condôminos” (120313050, fl. 6 dos autos do processo de origem). No entanto, a previsão da aludida regra não afasta, isoladamente, a possibilidade de eleição de síndico profissional. A cláusula referida, em verdade, deve ser interpretada de acordo com a boa-fé e entendida como mera orientação de preferência não vinculante, tendo em vista que a eleição de síndico, ainda que não condômino, é expressamente admitida pela legislação civil. Assim, a eleição de síndico profissional não pode ser automaticamente considerada nula para privilegiar o candidato condômino que alcançou a segunda posição na votação, devendo ser privilegiada a manutenção do síndico eleito por meio da livre manifestação da vontade da maioria dos condôminos. Não ocorreu, com efeito, nenhuma das hipóteses previstas no art. 166 do Código Civil. Quanto aos demais eventos relacionados à assembleia, notadamente a votação para a eleição de síndico, verifica-se que não se encontra nos autos sequer a respectiva ata da assembleia. Por essa razão não é possível examinar eventual descumprimento de formalidade exigida para a votação em relação às cláusulas da convenção do condomínio. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis, devendo prevalecer, ao menos momentaneamente, a livre manifestação de vontade dos condôminos em relação à eleição do novo síndico. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator